Tribunal: STF
Processo: RHC 224690
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado por Tamires Tavna Silva dos Santos e outros em favor de João Pedro de Sena Oliveira contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ mas determinou a reavaliação da prisão preventiva nos autos do HC 732.031/MA. 



    Colho do ato recorrido:



          "Cuida-se de habeas corpus, com pedido 
liminar, impetrado em benefício de João Pedro de Sena Oliveira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no julgamento do HC n. 0819985-34.2021.8.10.0000. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2/8/2021. Em audiência de custódia, o juízo de primeiro grau relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva do agente. 
Posteriormente, foi oferecida denúncia imputando a prática dos crimes de roubo circunstanciado. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual, em 10/2/2022, denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "Habeas corpus. Processual Penal. Crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes. Prisão preventiva. Alegação de inépcia da denúncia. 
Inexistência de prova pré-constituida. Insurgência contra o auto de prisão em flagrante e os fundamentos do decreto prisional. Reiteração de pedido identico a formulado em writ anterior. Não conhecimento. Excesso de prazo. Não ocorrência. Instrução encerrada. Ordem denegada, na parte em que se conhece.1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituida, devendo a impetração demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do constrangimento ilegal a que está imposto o paciente. A deficiência de instrução inviabiliza, portanto, a análise dos argumentos apresentados no mandamus. 2. A impetração que veicula objeto idêntico ao de outro writ, sob os mesmos fundamentos e sem apresentar fatos ou documentos novos que alterem a situação anterior, caracteriza mera reiteração de pedido, a impedir o seu conhecimento.3. O tempo de prisão cautelar deve ser examinado à luz do princípio da razoabilidade, em cotejo com as especificidades do caso concreto, não sendo adequado adotar-se, nesta sede, um raciocinio puramente cartesiano, de mera soma dos prazos processuais legalmente previstos.4. Encerrada a instrução criminal, em 19/08/2020, com vista à defesa para apresentação de alegações finais, incide, na espécie, o verbete sumular n° 52,do SII.5. Ordem parcialmente conhecida, e, nesse ponto, denegada." (f1. 176)



    Em 25/1/2022, antes, portanto, do julgamento do 
mandamus originário, sobreveio sentença condenando o ora paciente pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, II, e 2°-A, I, (por quatro vezes), e no art. 157, § 2°, II e VII (por duas vezes), na forma do art. 71l caput, todos do Código Penal (roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, em continuidade delitiva), fixada a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, ocasião na qual foi indeferido o direito de recorrer em liberdade.



    No presente writ o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, tendo em vista se tratar de peça genérica, sem individualização das condutas imputadas ao paciente, em afronta ao art. 41 do CPP. 



    Afirma não haver provas da autoria delitiva em relação ao paciente, destacando que a acusação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima. Aponta não ter sido apreendida a suposta arma de fogo.



    Alega que a denúncia sequer deveria ter sido recebida. 
Aponta ilegalidade no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado, realizado por fotografia, em afronta ao art. 
226, II, do CPP. 



    Assevera a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito, em afronta ao art. 315 do CPF. Aduz não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
Indica que a presença de processos em curso, sem condenação com trânsito em julgado, não constitui elemento apto a justificar a segregação antecipada.



    Alega que o paciente está preso há mais de 90 dias, sem que tenha sido realizada a reavaliação da necessidade da custódia, prevista no art. 316 do CPF.



    Aponta que o paciente conta com condições pessoais favoráveis e faz jus ao direito de aguardar em liberdade o 
deslinde do feito.



    Assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares 
alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.



    Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, ou a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas.



    Nesta Corte, o recorrente narra que foi preso preventivamente pela suposta prática de crime previsto no art.157 § 2°, II e § 2°-A c/c art. 71, caput, do Código Penal. (eDOC 40, p.2)



    Informa que ostenta bons antecedentes, sendo réu primário, além de possuir residência certa e trabalho fixo. (eDOC 40,p.2)



    Afirma que sobreveio sentença penal, em que restou condenado à 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantida a prisão preventiva. 
(eDOC 40, p.2)



    Irresignado, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que restou denegado. (eDOC 40, p.2)



    Ato continuo, impetrou writ junto ao STJ, que não conheceu da impetração, mas determinou a reavaliação da necessidade da segregação cautelar. (eDOC 40, p.3)



    Alega, ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo da ausência de contemporaneidade. (DOC 40, p.6-9)



    Pugna a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.(eDOC 40)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem em sede de audiência de custódia:



    “Em relação ao flagranteado João Pedro, o MPE alegou, repito, a periculosidade do agente em razão da prática de vários crimes da mesma natureza, o que viola a ordem pública. Vale ressaltar que o flagranteado confessou que se encontrava em liberdade. Em face do exposto, decreto a prisão preventiva em face de João Pedro De Sena Oliveira, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB c/c art. 71, caput do CPB “ (eDOC 6, p.7)



    Colho, ainda, da decisão proferida após pedido de reconsideração da constrição cautelar:



    “Compulsando os autos, verifico que se trata de crime de roubo que envolve grave ameaça e violência à pessoa sendo que o acusado e seu comparsa utilizaram uma arma de fogo, tipo revólver, para subtrair os pertences das vítimas, em continuidade delitiva, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão cautelar, não havendo qualquer fato novo ou mudança fática a ensejar a revogação da prisão cautelar, restando mantidos todos os fundamentos jurídicos já mencionados na citada decisão.”



    “Deixo de conceder aos réus o direito de apelarem em liberdade, por permanecerem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, diante da manifesta reiteração delitiva, há que se garantir a ordem pública, bem como pelo fato que diante do título condenatório, a liberdade dos réus neste momento processual incorreria na possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.” (eDOC 64, p.16)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionada nos documentos dos autos e nas decisões acima transcritas – emprego de arma de fogo e posse de explosivos (eDOC 6, p. 2) – autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como a efetiva aplicação da lei penal. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir processos em curso contra o agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022; e o HC 215.854 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária. 3. Agravo improvido”.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente